Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708217-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LENNON AMILCAR BARBOSA PASTOR IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MELQUISEDEQUE PONTES CADETE em favor de LENNON ALMICAR BARBOSA PASTOR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Relata que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses em regime fechado, mas logrou a progressão para o regime semiaberto, por alcançar os requisitos objetivos e subjetivos, possuindo também o direito a saídas temporárias. Aduz que a autoridade coatora, em decisão sem qualquer fundamento concreto, condicionou a concessão do benefício da saída temporária à realização de exame criminológico. Sustenta que, nos termos do art. 122 da LEP, na redação anterior à Lei n. 14.843/2024, não se pode exigir a submissão prévia do apenado ao exame criminológico como condição para usufruto do benefício, ainda mais em se tratando de preso que já cumpriu mais da metade da pena, não teve qualquer comportamento desabonador, sempre trabalhou e estudou no cárcere, mostrando comprometimento com sua ressocialização. Salienta, assim, que o paciente preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 123 da LEP, tornando ilegal o ato que indeferiu o benefício. Aponta violação ao art. 93, IX, da CF e à jurisprudência, reforçando a tese de que a decisão apresenta argumentos genéricos, sem indicar fundamentação concreta apta a motivar a realização do exame criminológico. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que o paciente possa usufruir do benefício da saída temporária sem realização prévia de exame criminológico e, no mérito, seja concedida a ordem nesse sentido, possibilitando, no julgamento, a sustentação oral. É o relatório. DECIDO. 1. Da utilização do habeas corpus como recurso A decisão que indeferiu o pedido de benefícios externos é datada de 14/2/2025 (ID 69508536), a indicar que a defesa deixou transcorrer o prazo recursal e agora vale-se do habeas corpus como instrumento substitutivo do recurso de agravo. Sobre a manobra, “o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC n. 329.990/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015.) Nessa linha, trilha também a jurisprudência deste tribunal: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME EXCETUADO DO ROL DOS DELITOS IMPEDITIVOS. BENESSE NEGADA. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo admissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, de forma excepcional, quando possível a análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. A exceção expressamente contida no artigo 7o, inciso VI, do Decreto no 11.302/2022, referente ao tráfico privilegiado, deve ser observada para fins de concessão do indulto, por não se tratar de crime impeditivo.” (Acórdão 1841861, 07096900620248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO DE REGIME. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MEDIDA IMPOSTA DE FORMA PROVISÓRIA PARA APRESENTAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA VEPERA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Vale-se, a defesa, do habeas corpus como instrumento substitutivo do recurso de agravo, pois, preclusa a decisão que determinou a regressão provisória do regime do paciente, em 19/3/2020. 2. "O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer." (HC n. 329.990/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015.) 3. Nesse compasso, há que se demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que não se afigura na hipótese. 4. A Lei de Execução Penal autoriza a regressão do regime aberto para outro mais rigoroso quando o condenado frustrar os fins da execução, determinando, o § 2o do mesmo dispositivo, a sua prévia oitiva. 5. Frustradas as tentativas de intimação do sentenciado, não se mostra ilegal a medida imposta (regressão de regime), dado o seu caráter provisório, conferindo ao sentenciado, tão logo recolhido, sua apresentação perante o juízo da VEPERA para oitiva pessoal, assegurando-lhe a possibilidade de que seja tornado sem efeito o ato coator. 6. Ordem conhecida em parte e denegada.” (Acórdão 1635388, 07352086620228070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se ver, pois, que a decisão deveria ter sido objeto de agravo em execução, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos previstos no Código de Processo Penal. Nesse compasso, o exame da pretensão na via eleita prescinde da demonstração da ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que passo a analisar. 2. Do constrangimento ilegal apontado Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade manifesta na exigência de realização do exame criminológico para avaliação do pedido de saídas temporárias. Notoriamente, referida exigência é anterior à Lei n. 14.843/2024 e está inserida no art. 8o da Lei n. 7.210/1984, nos seguintes termos: “Art. 8o O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.” Conquanto o art. 112 da LEP, anteriormente à vigência da Lei n. 14.843/2024, tenha deixado de exigir o exame criminológico como requisito à progressão do regime prisional, a questão foi alinhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que “não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da Constituição da República, bem como à própria previsão do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor." (AgRg no HC n. 923.091/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.) Referido entendimento já havia sido consolidado em 2010, pela Súmula n. 439/STJ, que enuncia: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." E na situação delineada nos autos, tenho que o ato coator está suficientemente motivado, justificando a necessidade de realização do exame criminológico previamente, “com o intuito de viabilizar abordagens terapêuticas quanto à necessidade de criar ou desenvolver mecanismos de autocontrole” e “para conhecer as causas e limites de seus comportamentos e, por meio de acompanhamento de profissionais de saúde, fazer com que se crie, se caso for, mecanismos de autocontrole e não exponha a risco outras pessoas durante o convívio social”. Com efeito, a cautela justifica-se pela “necessidade de ponderação dos interesses envolvidos: do próprio sentenciado e da sociedade em geral”, haja vista tratar-se de apenado que cumpre pena por participação em homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. A decisão atende, a meu ver, a exigência contida no art. 93, IX, da CF. Ademais, prima facie, não há direito subjetivo do apenado condenado por crime de homicídio qualificado a benefício externo sem antes ser submetido a exame criminológico para verificar se está apto a conviver em sociedade de forma segura. Nessa linha já decidiu este tribunal: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FECHADO PARA SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTERNO. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. O artigo 112, da Lei de Execução Penal, a Súmula Vinculante no 26, do Supremo Tribunal Federal, e a Súmula No 439, do Superior Tribunal de Justiça, dispõem não ser mais obrigatório o exame criminológico do apenado para a progressão do regime fechado para o semiaberto, mas diante das peculiaridades do caso concreto, o magistrado está autorizado a submeter a progressão de regime e os benefícios externos, como a saída temporária e o trabalho externo, à realização do exame criminológico. No caso dos autos, em que a prática do crime de homicídio duplamente qualificado foi permeada por conduta de extrema frieza e covardia, recomenda-se o indeferimento da progressão do regime e concessão de benefícios externos, até que o apenado seja submetido ao exame criminológico, para atestar a segurança do retorno do agravado ao convívio em sociedade. (Acórdão 1941975, 0741057-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) Inexiste, portanto, manifesta ilegalidade no ato ora apontado como coator que autorize a concessão do benefício in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo da execução. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2025 17:19:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator